Tribunal: TJPA
Processo: 0801551-13.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801551-13.2022.8.14.0012

APELANTE: SANDRO GOMES FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação de repetição de indébito, na qual servidor municipal pleiteava a restituição do IRRF incidente sobre verba recebida a título de abono FUNDEF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o abono FUNDEF possui natureza indenizatória, apta a afastar a incidência do IRRF, ou se caracteriza acréscimo patrimonial sujeito à tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A qualificação legal do abono como indenizatório não afasta, por si só, a tributação, sendo necessária a verificação de acréscimo patrimonial (CTN, art. 43).

4.O valor recebido representa acréscimo patrimonial, não se destinando à recomposição de prejuízo, mas à valorização do servidor.

5.A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a legitimidade da incidência do IR sobre verbas com esse perfil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, ainda que a lei o classifique como indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 43 e 111, II; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.05.2021; STJ, REsp nº 1.900.807/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANDRO GOMES FARIAS
em face da Decisão Monocrática (
ID: 23448327),
que negou provimento à Apelação por ele manejada contra sentença que julgou improcedente a ação que visava à restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda sobre verba recebida a título de abono FUNDEF.

Na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito proposta por Sandro Gomes Farias, em face do Município de Cametá, pleiteando a restituição do valor de R$ 7.731,49, retido na fonte a título de Imposto de Renda incidente sobre verba recebida no valor bruto de R$ 31.275,82, paga pelo Fundo Municipal de Educação como abono FUNDEF, com base nas disposições da EC 114/2021, Lei Federal 14.057/2020 e Lei Municipal nº 371/2021.

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, não obstante reconhecida a natureza indenizatória do abono, o acréscimo patrimonial dele decorrente justificaria a incidência tributária. Contra referida sentença, o ora recorrente interpôs recurso de apelação, o qual restou desprovido por decisão monocrática ora impugnada, que manteve incólume o julgado de primeiro grau, conforme se depreende da ementa a seguir transcrita:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF recebido pelo apelante, bem como a restituição dos valores retidos. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de que o abono teria caráter exclusivamente indenizatório, considerando-o sujeito à tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF recebido pelo apelante possui natureza jurídica indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se a verba caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020 prevê que o abono FUNDEF não se incorpora à remuneração dos servidores e possui caráter indenizatório. Contudo, a classificação legal não é suficiente para afastar a tributação, devendo-se averiguar a ocorrência de acréscimo patrimonial.
4. O abono recebido representou efetivo acréscimo patrimonial, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF, conforme jurisprudência do STJ, dos Tribunais e do TJPA.
5. Inexistência de ilegalidade na retenção realizada pelo Município de Cametá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, mesmo que a legislação atribua caráter indenizatório à verba."

"Dispositivos relevantes citados:" EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 14.113/2020, art. 47-A, § 2º, II.
"Jurisprudência relevante citada:" STJ, RMS nº 52.051/AP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/05/2021, DJe 24/05/2021.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo, em síntese, que o abono recebido tem natureza estritamente indenizatória, conforme previsto expressamente no §2º, inciso II, do artigo 47-A da Lei nº 14.113/2020, incluído pela Lei nº 14.325/2022, o que afasta a incidência do IRRF. Ressalta que o fato gerador do tributo é posterior à vigência da mencionada norma federal e que o juízo de origem incorreu em equívoco ao entender que o caráter indenizatório não se aplicaria ao caso concreto.

Argumenta que a decisão monocrática contrariou não apenas a legislação federal aplicável, mas também jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à não incidência do IRRF sobre verbas de natureza indenizatória, destacando, inclusive, julgados que tratam de férias-prêmio e auxílio-transporte. Salienta que o pagamento do abono FUNDEF não possui habitualidade e se dá em razão de indenização por perdas salariais históricas sofridas pelos profissionais da educação básica, o que evidencia ainda mais seu caráter indenizatório.

O agravante também discorre sobre o princípio da interpretação literal das normas tributárias de isenção, previsto no art. 111 do CTN, e sobre a aplicação da norma posterior interpretativa, nos termos do art. 106 do mesmo diploma legal. Reforça que diversas legislações municipais e estaduais têm adotado o entendimento de que o abono FUNDEF é isento de IR inclusive citando a Lei Estadual do Ceará n° 18.213/2022, que reconhece expressamente essa isenção.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e julgados procedentes os pedidos da inicial, com a condenação do Município de Cametá à restituição dos valores retidos indevidamente a título de Imposto de Renda.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. nº 24192781).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O cerne da insurgência recursal reside na tese de que o abono FUNDEF, por expressa disposição legal (art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.325/2022), possui natureza indenizatória, o que afastaria a incidência do Imposto de Renda.

Contudo, os argumentos trazidos pelo agravante não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática ora hostilizada, cujas razões adoto como parte integrante deste voto, em um exercício de fundamentação
per relationem
, por estarem em total consonância com a legislação e a jurisprudência pátria sobre o tema.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a controvérsia não se resolve pela simples análise da nomenclatura atribuída por lei à verba em questão. O simples fato de uma norma denominar um pagamento como "indenizatório" não é suficiente, por si só, para afastar a incidência do Imposto de Renda. É imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e, principalmente, a existência de efetivo acréscimo patrimonial, fato gerador do tributo, conforme disposto no art. 43 do Código Tributário Nacional.

Neste ponto, a decisão recorrida foi precisa ao destacar:

"(...) uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito."

Ora, o abono FUNDEF não se destina a recompor um patrimônio que foi suprimido do agravante, como ocorreria em uma indenização por dano material ou moral. Pelo contrário, a verba visa retribuir e valorizar os profissionais da educação por perdas salariais decorrentes de repasses a menor realizados pela União no passado. Trata-se, portanto, de um ganho novo, de uma aquisição de disponibilidade econômica que se incorpora ao patrimônio do servidor, configurando inegável acréscimo patrimonial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada com acerto na decisão monocrática, corrobora integralmente este entendimento:

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA
. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA PAGA COMO CONTRAPRESTAÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS.
1. A Lei

nº 1.575/2011 do Estado do Amapá
,
apesar de considerar a verba correspondente a plantões médicos como indenizatória, não transmuta a natureza jurídica desta verba para fins de imposto de renda. Precedente: RMS n. 50.738/AP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/05/2016, DJe03/06/2016.
2. Isto porque, como bem o ressaltou a Corte de Origem (e-STJ fls. 72): "apesar de a redação do art. 5° da Lei Estadual n. 1.575/2011 prever que a remuneração dos plantões médicos possui natureza indenizatória, não há como fechar os olhos à realidade, posto que tais pagamentos são habituais, comutativos e de caráter eminentemente retributivo do serviço prestado mês a mês e não se prestam a ressarcir qualquer gasto ou despesa extraordinária realizada pelo servidor [...]". 3. A verba assim instituída se assemelha àquela paga por horas extras aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou servidores públicos, constituindo evidentemente remuneração, pois corresponde à paga pelo serviço prestado fora dos horários habituais. Para estes casos (hora extra) é pacífica a jurisprudência deste STJ no sentido da incidência do imposto de renda, a saber: EREsp. Nº 695.499 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9.5.2007; EREsp 670514 / RN, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 16.06.2008; EREsp. n. 515.148/RS, Primeira Seção, Relator Ministro LUIZ FUX, Data do Julgamento 08/02/2006. 4. Recurso ordinário não provido. (RMS n. 52.051/AP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021)”.

...............................................................................................

TRIBUTÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELA INDENIZATÓRIA REFERENTE AOS LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE ATIVIDADE COMERCIAL EXERCIDA EM PARCELA DO IMÓVEL. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL, INCONFUNDÍVEL COM O CONCEITO DE "LUCRO IMOBILIÁRIO". SUJEIÇÃO À INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
ART. 27, § 2º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111, II, DO CTN. 1. Este Recurso tem por origem acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que julgou Mandado de Segurança impetrado contra ato da respectiva Vice-Presidência, consistente na determinação de destaque, no precatório judicial, da parcela referente à retenção de Imposto de Renda incidente sobre o montante relativo aos lucros cessantes pagos em Ação de Desapropriação, como recompensa em função das perdas futuras, relacionadas com a exploração, em parte do imóvel, de atividade comercial (padaria e criação de porcos). 2. A parcela legal isenta da tributação, nos termos do art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941, é aquela referente ao "lucro imobiliário", que corresponde ao ganho de capital, aferível quando o valor da alienação do imóvel se dá em montante superior ao custo de aquisição. Não é disso que tratam os autos, pois, conforme descrito no acórdão hostilizado, não se exigiu a tributação da parcela referente à indenização pelo valor justo (imóvel em si, com o acréscimo dos encargos legais), mas apenas dos valores que futuramente seriam arrecadados em consequência da atividade comercial.
3. A inclusão dos lucros cessantes no conceito de "indenização" não é suficiente para ensejar a conclusão defendida pelos recorridos. Ora, tal parcela não possui função de mera recomposição do patrimônio pretérito do contribuinte (como ocorre, por exemplo, com a indenização pelos danos emergentes), mas justamente a de remunerar, antecipadamente, o acréscimo patrimonial que adviria em relação aos frutos na exploração desse patrimônio.
4. No julgamento do REsp 1.116.460/SP, no rito dos Recursos repetitivos, não foi feita distinção entre as diversas rubricas que compõem o valor da indenização. 5. Embora julgue situação de fato distinta da desapropriação (verbas pagas como indenização pela rescisão de contrato de trabalho),
o STJ já se posicionou no sentido acima em relação à discussão principal, isto é, concluiu que nem toda indenização é automaticamente isenta da tributação, pois há determinadas parcelas nela (indenização) contidas que estão, sim, sujeitas à incidência de Imposto de Renda. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 638.389/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 1/8/2005, p. 328; AREsp 1.015.156/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 15/6/2021.
6. O art. 27, § 2º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não constitui hipótese de isenção legal nos termos pleiteados pelos recorridos. De fato, a norma isenta da tributação apenas o "lucro imobiliário", grandeza que diz respeito ao ganho de capital aferido pela simples relação entre o custo de aquisição do imóvel e ao seu valor de mercado, apurado quando da desapropriação. A situação pleiteada pelos recorridos impõe utilização de exegese extensiva para ampliar as hipóteses de isenção tributária, o que é expressamente vedado por lei (art. 111, II, do CTN), mormente no contexto em que, repita-se,
a remuneração pelos lucros cessantes não apenas se enquadra no conceito de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN) como representa expressão máxima da capacidade contributiva.
7. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.900.807/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2023, DJe de 9/7/2024)”.

Da mesma forma, o STJ possui entendimento consolidado de que verbas pagas a título de "abono", quando representam acréscimo patrimonial e não estão expressamente isentas por lei, sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda. Cito, a título de reforço, o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no REsp n. 1.192.556/PE (Tema 424), que, embora trate do abono de permanência, estabelece a premissa de que tais verbas são rendimentos tributáveis, destaco a ementa citado julgado.

TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
.

1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência
a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004.
Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.192.556/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010) –
Tema 424 do STJ
”. (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes.

3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu: "tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de
21/5/2024
)”. (Grifo nosso).

.....................................................................................................

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ABONO CONCEDIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes: AgRg no Ag n. 1.261.172/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016; AgRg no Ag n. 1.250.057/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 21/3/2011; REsp 1.244.365/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no Ag 1.267.516/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/04/2011; AgRg no REsp 1.110.000/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2010; AgRg no Ag n. 1.010.975/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 11/6/2008; AgRg no Ag n. 764.115/PI, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/8/2006.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.966.629/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”.

......................................................................................................

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
ABONO CONCEDIDO EM CONVENÇÃO COLETIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a verba paga a título de abono, com natureza salarial, decorrente de convenção ou acordo coletivo de trabalho, está sujeita ao imposto de renda, já que importa acréscimo patrimonial e não está beneficiada por qualquer das hipóteses de isenção prevista em lei. Precedentes: AgRg no Ag n. 1.261.172/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016; AgRg no Ag n. 1.250.057/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 21/3/2011; REsp 1.244.365/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26/04/2011; AgRg no Ag 1.267.516/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/04/2011; AgRg no REsp 1.110.000/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2010; AgRg no Ag n. 1.010.975/DF, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 11/6/2008; AgRg no Ag n. 764.115/PI, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 25/8/2006.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.966.629/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”.

Conforme já consignado na decisão ora recorrida, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou de forma reiterada sobre a matéria, consolidando entendimento na mesma linha, como se extrai das decisões monocráticas proferidas pela Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO nos autos dos Processos nº 0802171-25.2022.8.14.0012, em 08/11/2024, nº 0801537-29.2022.8.14.0012, em 20/10/2024, e nº 0802203-30.2022.8.14.0012, em 19/10/2024, reafirmando a jurisprudência pacificada desta Corte sobre o tema.

Portanto, a decisão monocrática guerreada aplicou corretamente o direito à espécie ao concluir que, independentemente da nomenclatura legal, a percepção do abono FUNDEF configurou acréscimo patrimonial tributável, não havendo qualquer ilegalidade na retenção efetuada pelo Município de Cametá. Os argumentos do agravante são mera reiteração da tese já devidamente rechaçada, sem trazer qualquer elemento novo capaz de alterar o juízo formado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025